Tribunal: TJDFT
Processo: 0756299-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0756299-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: RONDSON DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Compensação de débitos - Liberação de valores - Efeito Suspensivo – Requisitos Presentes – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. A compensação trata-se de uma modalidade de extinção das obrigações que pressupõe a existência de duas dívidas recíprocas entre as partes, com liquidez (isto é, valor determinado ou determinável de plano), exigibilidade (ou seja, vencidas) e fungibilidade das prestações envolvidas. No caso, o agravado é devedor de honorários advocatícios ao causídico do banco agravante, razão pela qual é necessário o adimplemento dos honorários advocatícios antes de eventual liberação de valores existentes. Há valores depositados nos autos na ordem de R$ 10.339,39 (dez mil trezentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), com ordem de liberação de R$ 3.347,61 (três mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos) para o agravado, sem notícia de que os honorários tenham sido adimplidos. Desta feita, considerando que o valor referente aos honorários é controverso, cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado para obstar a liberação de valores. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para obstar a liberação de valores. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Ao agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator